Tribunal: TJES
Processo: 5002087-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002087-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TATIANE WANESSA NASCIMENTO DA ROS
AGRAVADO: PIEDADE MACIEL DE FREITAS NASCIMENTO e outros (4)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002087-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TATIANE WANESSA NASCIMENTO DA ROS

AGRAVADOS: PIEDADE MACIEL DE FREITAS NASCIMENTO, PATRICIA MACIEL DE FREITAS NASCIMENTO, WALACE MACIEL DE FREITAS NASCIMENTO E FABIANO DE FREITAS NASCIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TATIANE WANESSA NASCIMENTO DA ROS
contra r. decisão com cópia no evento 688200, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que, nos autos do Inventário dos bens deixados pelo Sr. WALACE SANTANA NASCIMENTO, indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial em favor da recorrente.

Em suas razões (evento 688198), aduz a parte agravante, em síntese, que (i) as despesas para o processamento do inventário são dívidas do espólio e não da inventariante, motivo pelo qual
o contrato de honorários
firmado com a advogada que contratou deve ser habilitado como
d
í
vida do espólio
, devendo ser retirado da integralidade do patrimônio deixado, antes de ser realizar a partilha dos bens, determinando, desde já, o
levantamento dos valores apurados
, no importe de
30% (trinta por cento)
do valor depositado na conta judicial nº. 085-555848-5; (ii)
possui
05 (cinco) filhos menores
de idade e
passa por situação de vulnerabilidade social,
com
s
é
rias dificuldades econômicas,
razão pela qual deve ser
liberad
a
a parcela incontroversa referente ao
seu
quinhão, na proporção de
1/4 (um quarto)
dos valores deixados pelo
de cujos
, respeitados a dívida do espólio referente aos honorários advocatícios e a meação da viúva supérstite.

Assim, pugna para que seja concedido efeito ativo ao presente agravo, autorizando o pagamento da dívida do espólio referente à contratação de advogado para abertura do inventário, bem como, conceder à agravante o alvará para levantamento de sua cota parte nos bens do espólio. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional agravado.

O pedido liminar foi
indeferido
pela decisão constante no evento 697935.

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento 743947.

Contrarrazões constantes nos eventos 793414, 792417, 792419, 792421 e 792423.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Diligencie-se.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após examinar detidamente a matéria chego a mesma conclusão do eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer e
negar
provimento ao presente

agravo de instrumento
, a fim de
preservar a decisão
objurgada
que, nos autos
da ação de inventário dos bens deixados pelo Sr. Walace Santana Nascimento, indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial em favor da recorrente.

Depreende-se dos autos que a agravante solicitou a expedição de alvará judicial para quitar o ITMCD e para arcar com as despesas dos honorários advocatícios da causídica que contratou para ajuizar o inventário, tendo o magistrado
a quo
deferido apenas a expedição de alvará para pagamento do imposto devido, vez que a advogada representa somente a agravante, e não o espólio. Posteriormente, a recorrente postulou a expedição de alvará em seu favor, o que foi indeferido pelo julgador monocrático, na medida em que os valores pertenceriam ao espólio, até a partilha, sendo inviável a sua utilização para pagamento de despesas de herdeiros, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pela inventariante.

Conforme bem esclarecido pelo culto Relator, a matéria relativa às despesas contraídas pela inventariante com a contratação de sua advogada para representá-la na ação de inventário já foi objeto de indeferimento e não houve objeção da agravante no momento oportuno, de modo que a questão está acobertada pela preclusão.

Com relação à expedição de alvará judicial, apesar de a agravante indicar que necessita dos valores para manutenção de sua subsistência, concordo com o eminente Relator no sentido da inviabilidade da adoção desta medida nesta oportunidade.

Isto porque, de acordo com o disposto nos arts. 654 e 655, ambos do Código de Processo Civil, os herdeiros somente receberão os bens que lhe tocarem após o trânsito em julgado da sentença que julgar a partilha na ação de inventário, especialmente quando não se comprova que há concordância de todos os herdeiros a respeito desta liberação antecipada.

Portanto, acompanho na íntegra o voto do culto Relator, pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002087-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TATIANE WANESSA NASCIMENTO DA ROS

AGRAVADOS: PIEDADE MACIEL DE FREITAS NASCIMENTO, PATRICIA MACIEL DE FREITAS NASCIMENTO, WALACE MACIEL DE FREITAS NASCIMENTO E FABIANO DE FREITAS NASCIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TATIANE WANESSA NASCIMENTO DA ROS
contra r. decisão com cópia no evento 688200, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que, nos autos do Inventário dos bens deixados pelo Sr. WALACE SANTANA NASCIMENTO, indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial em favor da recorrente.

Em suas razões (evento 688198), aduz a parte agravante, em síntese, que (i) as despesas para o processamento do inventário são dívidas do espólio e não da inventariante, motivo pelo qual
o contrato de honorários
firmado com a advogada que contratou deve ser habilitado como
d
í
vida do espólio
, devendo ser retirado da integralidade do patrimônio deixado, antes de ser realizar a partilha dos bens, determinando, desde já, o
levantamento dos valores apurados
, no importe de
30% (trinta por cento)
do valor depositado na conta judicial nº. 085-555848-5; (ii)
possui
05 (cinco) filhos menores
de idade e
passa por situação de vulnerabilidade social,
com
s
é
rias dificuldades econômicas,
razão pela qual deve ser
liberad
a
a parcela incontroversa referente ao
seu
quinhão, na proporção de
1/4 (um quarto)
dos valores deixados pelo
de cujos
, respeitados a dívida do espólio referente aos honorários advocatícios e a meação da viúva supérstite.

Assim, pugna para que seja concedido efeito ativo ao presente agravo, autorizando o pagamento da dívida do espólio referente à contratação de advogado para abertura do inventário, bem como, conceder à agravante o alvará para levantamento de sua cota parte nos bens do espólio. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional agravado.

O pedido liminar foi
indeferido
pela decisão constante no evento 697935.

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento 743947.

Contrarrazões constantes nos eventos 793414, 792417, 792419, 792421 e 792423.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se de ação de inventário ajuizada por
TATIANE WANESSA NASCIMENTO DA ROS
, ora agravante, em razão do falecimento de seu genitor WALACE SANTANA NASCIMENTO, na época casado com
PIEDADE MACIEL DE FREITAS NASCIMENTO
. Na certidão de óbito do extinto constava a informação que ele havia deixado outros três herdeiros, sendo eles,
PATRICIA MACIEL DE FREITAS NASCIMENTO, WALACE MACIEL DE FREITAS NASCIMENTO E FABIANO DE FREITAS NASCIMENTO.

A requerente foi nomeada inventariante.

Os demais herdeiros foram citados por edital e em prosseguimento nomeado curador especial para representá-los.

A inventariante requereu a expedição de alvará judicial para quitar o ITMCD calculado pela Secretaria da Fazenda, bem como para arcar com os honorários advocatícios da causídica que contratou para ajuizar o inventário.

O pedido de expedição de alvará para pagamento do imposto foi deferido, enquanto o outro, para adimplemento do contrato de honorários restou indeferido, sob fundamento, em resumo, de que a advogada representa apenas a agravante e não o espólio.

Na sequência foi requerida a expedição de alvará em favor da inventariante/agravante, o que foi indeferido consubstanciado no fundamento de que “
os valores pertencentes ao Espólio, até a partilha, deverão ser destinados às despesas do próprio Espólio, e não para o pagamento das despesas de herdeiros etc
”.

Foi justamente em face desse pronunciamento que foi interposto o presente recurso que passo a analisar.

Pois bem.

Pelo que denota, a questão relativa às despesas contraídas pela inventariante com a contratação de advogada para representá-la em juízo foi apreciada na decisão proferida em 05/07/2019, da qual foi intimada com a carga dos autos feita em 04/02/2020, motivo pelo qual já alcançada pela preclusão, ante a ausência de irresignação dentro do prazo recursal, visto que o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 19/08/2020.

Assim sendo, torna-se admissível a conclusão de que, ou não se sentiu prejudicada, ou se conformou com o indeferimento do pedido, caso em que, como dito, ocorre a preclusão.

A preclusão é um dos alicerces do adequado andamento processual, como forma de preservação da duração razoável do processo, mas, também, como instrumento de proteção da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Isso porque, o andamento processual deve ser um caminhar para frente, de forma que as partes devem se comportar adequadamente à tal desiderato.

Sobre esse ponto, calha acentuar que o despacho proferido em 21/05/2020 apenas relatou o anterior indeferimento no curso do processo e não indeferiu o pedido como sustenta a recorrente.

No que se refere especificadamente à expedição do alvará judicial, não obstante reconhecer a necessidade da agravante para a manutenção de sua subsistência, não vislumbro motivos para modificar o pronunciamento vergastado.

Conforme muito bem asseverado no pronunciamento vergastado, o processo de inventário,
prima facie
, destina-se ao levantamento não só dos bens, como também das dívidas deixadas pelo falecido, sendo que, somente após essa apuração e com o pagamento das dívidas, caso existentes, e o recolhimento do imposto de transmissão devido, é que passa-se à partilha dos bens, por meio de sentença, quando cada herdeiro receberá o seu quinhão.

Aliás, corrobora essa conclusão o disposto nos artigos 654 e 655, ambos do CPC
1
, ao disciplinarem que os herdeiros receberão os bens que lhe tocarem após o trânsito em julgado da sentença que julgar a partilha.

A propósito, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INVENTÁRIO. Pedido de levantamento de valores. Indeferimento pelo juízo da causa. Inconformismo de um dos herdeiros. 1.o levantamento de valores depositados em favor do espólio é medida excepcional, só devendo ocorrer em casos de pagamento de dívidas do próprio e encerramento de inventário. 2. Valores que devem ser mantidos em conta judicial até a finalização do inventário com a partilha de bens, ainda mais quando há dívidas como no caso concreto. 3. Não comprovação da concordância de todos os herdeiros, especialmente o inventariante que demonstra nos autos a existência de dívidas dos espólios, bem como a inocorrência de transito em julgado da sentença de ação de cobrança por despesas hospitalares. Assim, os herdeiros somente receberão os quinhões hereditários após a quitação das dívidas deixadas pelo falecido e com o trânsito em julgado da sentença que julgar a partilha. Artigos 654 e 655 do CPC
. 4. Decisão mantida. Recurso desprovido. Precedentes do TJRJ. (TJRJ; AI 0047627-68.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Bezerra de Melo; DORJ 15/02/2019; Pág. 413)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES NO CURSO DO INVENTÁRIO. Indeferimento. Pagamento do quinhão hereditário que somente ocorre após a prolação de sentença que homologa a partilha. Incidência do art. 655 do CPC
. Requerimento de expedição de ofícios ao BACEN e à CEF, a fim de se averiguar, respectivamente, a existência de seguro de vida em nome da inventariada e a existência de joias acauteladas em nome do inventariante. Tratando-se de seguro de vida, cabe à SUSEP fornecer informações a respeito. Interesse dos herdeiros de averiguar a existência de joias acauteladas em nome do inventariante, ante a alegação de que a inventariada possuía joias, as quais, caso existentes, deverão integrar o monte a ser partilhado. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(TJRJ; AI 0023139-83.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Mario Guimaraes Neto; DORJ 27/07/2018; Pág. 349)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 654. Pago o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha.

Art. 655. Transitada em julgado a sentença mencionada no art. 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças:

(...)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002087-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TATIANE WANESSA NASCIMENTO DA ROS

AGRAVADOS: PIEDADE MACIEL DE FREITAS NASCIMENTO, PATRICIA MACIEL DE FREITAS NASCIMENTO, WALACE MACIEL DE FREITAS NASCIMENTO E FABIANO DE FREITAS NASCIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE

INVENTÁRIO –
DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PELA INVENTARIANTE – PRECLUSÃO QUANTO AO PONTO
–
LEVANTAMENTO DE VALORES ANTES DA SENTENÇA DA PARTILHA –
INDEFERIMENTO MANTIDO
–
R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1. A questão relativa às despesas contraídas pela inventariante com a contratação de advogada para representá-la em juízo foi apreciada na decisão proferida em 05/07/2019, da qual foi intimada com a carga dos autos feita em 04/02/2020, motivo pelo qual já alcançada pela preclusão, ante a ausência de irresignação dentro do prazo recursal, visto que o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 19/08/2020.

2. A preclusão é um dos alicerces do adequado andamento processual, como forma de preservação da duração razoável do processo, mas, também, como instrumento de proteção da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Isso porque, o andamento processual deve ser um caminhar para frente, de forma que as partes devem se comportar adequadamente à tal desiderato.

3. O processo de inventário,
prima facie
, destina-se ao levantamento não só dos bens, como também das dívidas deixadas pelo falecido, sendo que, somente após essa apuração e com o pagamento das dívidas, caso existentes, e o recolhimento do imposto de transmissão devido, é que passa-se à partilha dos bens, por meio de sentença, quando cada herdeiro receberá o seu quinhão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.